Tribunal: TCU
Processo: 034.221/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à falta de planejamento das ações e aos gastos excessivos com diárias, telefonia móvel e outras despesas consideradas não essenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão da autarquia referente ao biênio 2014-2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não cumpridas as determinações ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) contidas nos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara e nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 13178/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a multa prevista no art. 58, IV e §1o, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. fixar o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) atenda ao ofício 1334/2019-TCU/SecexTrabalho, de 31/10/2019, reiterado pelo ofício 6534/2020-TCU/Seproc, de 2/3/2020, que requer o cumprimento integral dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara e dos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 13178/2019-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo de lhe informar que um novo descumprimento de diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação de nova multa com fulcro no art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que o Conselho Federal de Odontologia (CFO) informe a esta Corte as providências adotadas para cumprimento à notificação promovida por meio do ofício 1336/2019-TCU/SecexTrabalho, de 31/10/2019, relativa ao item 1.8.3 do Acórdão 13178/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) e ao Conselho Federal de Odontologia (CFO).